Tribunal: STF
Processo: RE 552917
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
   TAXA DE MATRÍCULA NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Não se encontram configuradas no
   acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.      A cobrança de
   taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no
   art. 206, IV, da Constituição do Brasil [Súmula Vinculante n.
   12/STF].
        Embargos de declaração rejeitados.